Tribunal: TJMT
Processo: 1004395-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004395-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE - CPF: 049.208.411-40 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004395-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pleito de comutação de pena, formulado com amparo no art. 3o do Decreto Presidencial no 11.846/2023. O agravante postula a comutação de 1/5 (um quinto) da pena imposta na guia executiva no 0000647-92.2015.8.11.0064.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em averiguar se o agravante poderia beneficiar-se da comutação da pena, malgrado conste, em uma de suas guias executivas, condenação por crime impeditivo cujo requisito legal
–
o cumprimento mínimo de dois terços da pena
–
permanece, até o momento, insatisfeito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. À luz do disposto no art. 9o, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, na hipótese de coexistência de condenações por crimes de natureza impeditiva e não impeditiva, impõe-se a unificação das penas, exigindo-se, para fins de concessão do benefício, o adimplemento mínimo de dois terços da reprimenda correspondente ao crime impeditivo.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
A concessão da comutação de pena, consoante o disposto no art. 9o, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, reclama, nos casos em que coexistem condenações por crimes de natureza impeditiva e não impeditiva, o cumprimento mínimo de 2/3 (dois terços) da reprimenda vinculada ao delito impeditivo, como condição inarredável à fruição do benefício.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, 2o, X, 3o, 8o e 9o.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 916517/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024. TJMT, N.U 1013446-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 25.09.2024, DJE 03.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004395-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ANTÔNIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0006511-77.2016.8.11.0064, que indeferiu o pleito de comutação de pena, formulado com base no art. 3o do Decreto no 11.846/2023, atinente à guia executiva no 0000467-92.2015.8.11.0064 (cf. Id. n.o 268706796 – pág. 553-556).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o recorrente faz jus à comutação de pena prevista no art. 3o do Decreto no 11.846/2023, uma vez que o roubo objeto da guia executiva no 0000467-92.2015.8.11.0064 foi praticado em 2015, quando o delito ainda não figurava no rol dos crimes hediondos
(cf. Id. n.o 268706797).

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 268706797 – pág. 6-9)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 268706797 – pág. 23/24
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 279556374).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1004395-64.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que ANTONIO MARCOS MOREIRA CLEMENTE cumpre pena unificada de 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses em regime fechado, oriunda das seguintes guias executórias:

“1. Guia no 0000647-92.2015.8.11.0064 – Pena de 9 anos de reclusão - Condenação pelo
crime de roubo qualificado
, tipificado no artigo 157, §2o, do Código Penal;

2. Guia no 1013356-53.2023.8.11.0003 – Pena de 8 anos e 2 meses de reclusão - Condenação pelo
crime de tráfico de drogas
, tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/06”.

Com o advento do Decreto Presidencial no 11.846/23, a defesa, reputando preenchidos os requisitos de seu art. 3o, requereu a comutação de 1/5 (um quinto) da pena atinente à guia executiva no 0000647-92.2015.8.11.0064.

Vale transcrever trecho do dispositivo:

“
Art. 3o
Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

§ 1o O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

§ 2o A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e no § 1o deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei no 7.210, de 1984.

§ 3o A comutação será de metade, se não reincidentes, e um terço, se reincidentes, nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, quando se tratar de pessoas, nacionais e migrantes, nas seguintes hipóteses:

I - pessoas maiores de sessenta e cinco anos;

II - mulheres com filhos de qualquer idade com doença crônica grave ou deficiência;

III - mulheres imprescindíveis aos cuidados de criança menor de doze anos de idade; e

IV - pessoas com deficiência, entendidas como qualquer impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos do disposto no art. 2o da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015 [...]”.

O pleito foi indeferido pelo Juízo, tendo em vista que o “
recuperando não cumpriu o percentual de 2/3 em relação ao
crime impeditivo de tráfico drogas
dos autos n. 1013356-53.2023.8.11.0003, necessário para concessão da comutação de penas
”.

Tal decisão ensejou a interposição do presente agravo, mediante o qual a defesa renova o pleito de comutação de 1/5 (um quinto) da referida pena.

Todavia, o pleito não comporta provimento.

O Decreto Presidencial no 11.846/2023, já em seu art. 1o, estabelece um rol de hipóteses – denominados crimes impeditivos – que inviabilizam a concessão do indulto e da comutação de penas nele previstas. Vejamos:

“Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes
não alcançam as que tenham sido condenadas
:

I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - por crime de tortura, nos termos do disposto na Lei no 9.455, de 7 de abril de 1997;

III - por crime previsto na Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

IV - por crime previsto na Lei no 13.260, de 16 de março de 2016;

V - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

VI - por crime previsto na Lei no 7.716, de 5 de janeiro de 1989;

VII - pelos crimes previstos nos art. 149 e art. 149-A do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

VIII - por crime previsto na Lei no 2.889, de 1o de outubro de 1956;

IX - por crime previsto na Lei no 7.492, de 16 de junho de 1986, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

X - por crime previsto na Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, exceto quando a pena aplicada não for superior a quatro anos;

XI - por crimes definidos no Decreto-Lei no 1.001, 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar, que correspondam aos delitos previstos nos incisos I a X e XII a XVII;

XII - por crime previsto na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, atribuído a pessoa jurídica;

XIII - por crime contra o Estado Democrático de Direito de que tratam os art. 359-I a art. 359-R do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

XIV - por crimes de violência contra a mulher constantes na Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, na Lei no 13.718, de 24 de setembro de 2018, na Lei no 14.192, de 4 de agosto de 2021, na Lei no 14.132, de 31 de março de 2021, e na Lei no 13.641, de 3 de abril de 2018;

XV - por crime previsto na Lei no 12.850, de 2 de agosto de 2013, e no art. 288-A do Decreto-Lei no 2.848, de 1940 - Código Penal;

XVI - pelos crimes previstos nos art. 239 a art. 244-B da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; e

XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1o do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.

§ 1o O indulto coletivo concedido a pessoas nacionais e migrantes, independentemente do crime cometido, não alcança as pessoas:

I - integrantes de facções criminosas que nelas desempenhem ou tenham desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminal;

II - que estejam submetidas ao Regime Disciplinar Diferenciado - RDD; ou

III - que estejam incluídas ou transferidas para cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima do Sistema Penitenciário Federal ou dos Estados e do Distrito Federal, assim classificados por ato do Poder Executivo para esse fim, na forma do disposto no art. 11-B da Lei no 11.671, de 8 de maio de 2008
[...]”.

No que tange à coexistência de condenações por delitos de natureza impeditiva e não impeditiva, o diploma dispõe, em seu art. 9o, que “
as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023
”. O parágrafo único do dispositivo, por sua vez, acrescenta que, “
na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o,
não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
”.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que a norma em apreço não se refere aos quadros clássicos de concurso de crimes, previstos no art. 69, art. 70 e art. 71 do Código Penal, mas às situações em que, como dito – por força da unificação de penas oriundas de guias distintas –, coexistem condenações por delitos impeditivos e não impeditivos, ainda que praticados de forma isolada e autônoma.

Em outros termos, ainda que as condenações por crimes impeditivos e não impeditivos decorram de processos distintos – e não se amoldem, portanto, às figuras do concurso formal, concurso material ou do crime continuado – o não cumprimento de ao menos 2/3 (dois terços) da sanção imposta pelos delitos impeditivos inviabiliza tanto a concessão do indulto quanto a da comutação em relação às demais condenações.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. NÃO CUMPRIMENTO DA PENA CORRESPONDENTE AO DELITO IMPEDITIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O agravante não cumpriu integralmente a pena correspondente a crime impeditivo (tráfico de drogas), consoante o disposto nos arts. 1o, incisos I e XVII, e 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11 .846/2023.2.
A expressão "concurso de crimes", contida no parágrafo único do art. 9o do referido decreto, não diz respeito ao concurso de crimes previsto nos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal, mas a condenações diversas cujas penas são somadas para fins de verificação de eventual direito ao benefício aqui pleiteado
. Nessa linha, analisando dispositivo semelhante referente ao Decreto n. 11.302/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior, alinhando seu posicionamento ao do Supremo Tribunal Federal, decidiu que "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas", entendimento aplicável à espécie.3. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no HC: 916517 SP 2024/0188531-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024).

No presente caso, verifico que o agravante, de fato, não cumpriu a fração de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo, a saber, o tráfico de drogas objeto da guia executória no 1013356-53.2023.8.11.0003, tal como apontado pelo Juízo, e não o roubo – equivocadamente sugerido pela defesa – tratado na guia no 0000647-92.2015.8.11.0064, sobre o qual se pleiteia, inclusive, a benesse.

Portanto, revela-se inviável a comutação pretendida, porquanto o recorrente não logrou satisfazer os critérios objetivos estabelecidos no parágrafo único do art. 9o do Decreto Presidencial no 11.846/2023.

Em consonância, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL.DECRETO No 11.846/2023. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. CRIME IMPEDITIVO. INSUFICIÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. O indulto presidencial constitui prerrogativa do Presidente da República, limitada pelos requisitos expressamente previstos no decreto correspondente. 4. A legislação aplicável exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente a crimes impeditivos, como o roubo majorado com resultado lesão corporal grave, o que não foi atendido no caso concreto, sendo cumpridos apenas 21% da pena impeditiva. 5. A análise do art. 9o do Decreto no 11.846/2023 demonstra que as penas de crimes impeditivos devem ser somadas para fins de cálculo do cumprimento da fração mínima necessária para o benefício. (N.U 1030440-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024) DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIMES IMPEDITIVOS E UNIFICAÇÃO DE PENAS. NEGADO. (...) 4. Na unificação de penas, as regras do Código Penal e da Lei de Execução Penal exigem que a pena mais grave seja cumprida prioritariamente e que
o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo é condição para a concessão de benefícios, como o indulto, conforme o art. 9o do Decreto. 5. Como o agravante não cumpriu os dois terços da pena imposta pelos crimes impeditivos (roubo majorado e tráfico de drogas), o benefício do indulto natalino é inaplicável
”.
(N.U 1013446-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025